Tribunal: TJSP
Processo: 1014824-73.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
1. apelação. demanda declaratória de inexistência de dívida, com pedido cumulado de indenização de danos morais. sentença de improcedência, com imposição de sanção por litigância de má-fé. 3. decisão parcialmente modificada. 4. débito provado pelo réu. juridicidade da inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes. 5. litigância de má-fé afastada. exercício do direito de ação dentro dos

Ementa:
1. apelação. demanda declaratória de inexistência de dívida, com pedido cumulado de indenização de danos morais. sentença de improcedência, com imposição de sanção por litigância de má-fé. 3. decisão parcialmente modificada. 4. débito provado pelo réu. juridicidade da inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes. 5. litigância de má-fé afastada. exercício do direito de ação dentro dos limites admissíveis. 6. recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347394
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014824-73.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante GENESIS RONEI
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014824-73.2019.8.26.0068 -Voto no 75850
2
Ap. 1014824-73.2019.8.26.0068 Barueri 2a VC VOTO 75850
Apte.: Genesis Ronei dos Santos (Justiça Gratuita).
Apdo.: Banco Bradescard S/A.
1.
APELAÇÃO.
DEMANDA
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, COM PEDIDO CUMULADO DE
INDENIZAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA,
COM
IMPOSIÇÃO
DE
SANÇÃO
POR
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
3.
DECISÃO
PARCIALMENTE
MODIFICADA.
4.
DÉBITO
PROVADO
PELO
RÉU.
JURIDICIDADE DA INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM
CADASTROS DE INADIMPLENTES. 5. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ AFASTADA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO DENTRO
DOS LIMITES ADMISSÍVEIS. 6. RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
É apelação contra a sentença a fls. 131/134, que julgou
improcedente demanda declaratória de inexistência de dívida, com
pedido cumulado de indenização de danos morais, e impôs por
litigância de má-fé à autora e sua patrona.
Alega a apelante que a sentença não pode subsistir,
visto que não configurada a litigância de má-fé e que a indenização
imposta é exorbitante. Sustenta que não demonstrada a origem da
dívida impugnada. Argumenta que a anotação indevida de seu nome em
serviços de proteção ao crédito acarreta danos extrapatrimoniais. Pede
a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
Em sua inicial a autora alegou desconhecer a dívida
anotada em cadastros de inadimplentes no valor de R$ 359,54 (cf. fls.
3). Nesse contexto, cumpria ao réu, então, provar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial da
demanda (art. 373, II, do C.P.C.), visto que a autora não poderia
mesmo provar a ocorrência de fato negativo. Ela não poderia fazer
prova negativa indefinida.
Relembre-se que fatos constitutivos são aqueles que
têm a eficácia não só de constituir a situação jurídica, como ainda de
identificar seus elementos (cf. Moacyr Amaral Santos, “Comentários
ao Código de Processo Civil”, Vol. IV, Ed. Forense, 1a ed., 1976, p.
36). Ressalte-se, por oportuno, que a moderna teoria da prova
preconiza a adoção de regra distributiva geral, segundo a qual
“Corresponde la carga de probar un hecho a la parte cuya petición
(pretensión o excepción) lo tiene como presupuesto necesario, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014824-73.2019.8.26.0068 -Voto no 75850
3
acuerdo con la norma jurídica aplicable; o, expresada de otra
manera, a cada parte le corresponde la carga de probar los hechos
que sirven de presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico
perseguido por ella, cualquiera que sea su posición procesal”
(Hernando Devis Echandía, “Teoria General de la Prueba Judicial”,
apud Luiz Eduardo Boaventura Pacífico, “O Ônus da Prova no Direito
Processual Civil”, Ed. RT, 2000, nota 159, p. 128). A repartição do
ônus da prova deriva, em última análise, do efeito jurídico que cada
parte pretende obter de determinados fatos. Cada litigante tem o
encargo de provar os fatos dos quais depende a incidência da norma
que quer ver aplicada (Rui Manuel de Freitas Rangel, “O Ónus da
Prova no Processo Civil”, Ed. Almedina, 2000, p. 146). E a boa
doutrina salienta que tal modelo de distribuição dos ônus probatórios
não afronta o que dispõem os arts. 333 e seguintes do C.P.C. de 1.973
(cf., Pacífico, ob. cit., p. 130), visto que tais dispositivos consagram
regras gerais, que devem admitir as exceções decorrentes da norma
substancial cuja aplicação algum dos litigantes reclama (cf. Amaral
Santos, ob. cit., p. 38). Ressalte-se que tal entendimento também deve
ser mantido à luz do novo Código de Processo Civil.
Assim, certo que cumpria ao réu fazer prova a respeito
da existência da dívida que gerou a anotação aqui impugnada, o que se
verifica é que ele se desincumbiu de seu ônus. A contratação do
cartão, sequer negada pela autora, está demonstrada pelo documento a
fls. 102/107. Além disso, o réu juntou faturas do cartão de crédito, nas
quais consta inclusive o pagamento de algumas delas (cf. fls. 67/77) e
o mesmo número de contrato estampado nos registros de inadimplentes
(cf. fls. 31/32 e fls. 78/79).
Forçoso
concluir,
portanto,
que
a
anotação
corresponde à dívida existente e nada há de injurídico no agir do réu.
No mais, o apelo merece provimento em parte, apenas
para que seja afastada a sanção por litigância de má-fé. Não se pode
vislumbrar abuso ou má-fé processual da autora, até mesmo porque má-
fé não se presume. A insistência em réplica acerca da inexistência da
dívida não a caracteriza. Tampouco a improcedência da demanda
implica reconhecer que a apelante tenha se utilizado do processo para
alcançar objetivo ilegal. Ela exerceu seu direito de ação sem
ultrapassar dos limites admissíveis. Relembre-se que a imposição da
sanção por litigância de má-fé pressupõe o dolo ou a malícia do
litigante, aqui não evidenciados, de modo que não é caso de
condenação.
Quanto à condenação da advogada da autora ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014824-73.2019.8.26.0068 -Voto no 75850
4
pagamento de multa por litigância de má-fé, a conduta teria que ser
apurada em ação própria nos termos do art. 32, parágrafo único, da Lei
no 8.906/94 (cf. Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, Ed. Saraiva, 47a ed., 2016, nota 16 ao
art. 80, p. 176). Cabe, portanto, o cancelamento da sanção imposta.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao apelo,
apenas para afastar a litigância de má-fé.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator